Tribunal: TJDFT
Processo: 0746210-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa física, basta a simples afirmação da sua pobreza, que, tem presunção de veracidade. Em relação à pessoa jurídica, defere-se a gratuidade de justiça, quando devidamente comprovado a sua hipossuficiencia financeira. (Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça)
2. Verificando-se que o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência tem seus parâmetros delineados na sentença transitada em julgado, correta a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, por não ter sido demonstrado ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do título.
3. Não há óbice para que o crédito relativo aos honorários de sucumbência sejam executados em separado, tendo em vista tratar-se de crédito autônomo em relação à condenação principal, nos termos do que dispõe o art. 23 do Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94.
4. A decisão que não se manifesta sobre os precedentes citados pela parte não é considerada nula quando os precedentes não forem vinculantes, sendo este o entendimento que se faz na interpretação do art. 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.